Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELA DEPOSITADA DEPOIS DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO POR EQUÍVOCO. QUANTIA LEVANTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DA MESMA PARCELA POR BOLETO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Se o acordo homologado na ação de consignação em pagamento comtemplou a quitação até a 23a parcela do financiamento, eventual pagamento de parcelas posteriores não está incluído no título executivo judicial e, portanto, não autoriza a deflagração da fase de cumprimento de sentença.
2. O depósito por equívoco da 24a parcela na mesma ação, cuja quantia foi levantada pelo credor que ainda recebeu o pagamento da mesma parcela por meio de boleto compõe um novo litígio a ser dirimido em demanda própria ante a possibilidade da ocorrência de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
4. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.